Tribunal: TJES
Processo: 5004852-38.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004852-38.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros (3)
RECORRIDO: JACI BRITO CAMPOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5004852-38.2020.8.08.0048

Recorrente:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Recorrido:
JACI BRITO CAMPOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Dejairo Xavier Cordeiro

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A contra a sentença de ID nº
1766087
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1766099
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1766103
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Narra a demandante, em síntese, que percebe pensão por morte do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Aduz que, recentemente, foi surpreendida com a constatação de diversos descontos lançados, indevidamente, pelas instituições financeiras corrés em seu benefício previdenciário, em razão da alegada contratação dos empréstimos consignados nºs 627054498, 600117296, 159187374, 000007920164, 000008044662 e 000006919135.

Contudo, sustenta a autora que não celebrou os referidos negócios jurídicos, não recebendo, por conseguinte, qualquer crédito deles decorrentes.

Nessa esteira, requer a postulante, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado às partes requeridas que suspendam, imediatamente, os descontos indevidos das parcelas das avenças objurgadas em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência perseguida, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos valores cobrados, além da restituição em dobro dos valores descontados, a par da reparação moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por meio da interlocutória proferida no ID 5622521, fora indeferida a tutela de urgência suplicadas initio litis.

Em sua defesa (ID 6528481), o banco segundo requerido (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A) arguiu, preliminarmente, a falta de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida na esfera administrativa, além da incompetência do juízo.

No mérito, sustenta que houve a regular contratação, de modo que não há que se falar em responsabilização civil da requerida, rogando, assim, pela improcedência da pretensão autoral.

O terceiro requerido (BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A), em sua contestação (ID 8197078) arguiu, preliminarmente, a retificação do polo passivo, a fim de fazer constar como parte requerida o BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, posto que incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A.

Ainda em sede de preliminar, aduziu a incompetência do juizado especial cível para processamento e julgamento do feito, ante a necessidade de prova técnica.

Meritoriamente, defende a regularidade na contratação objurgada, sustentando que inexiste ato ilícito a ensejar a resposabilização civil. Assim, pugna pelo não acolhimento dos pedidos inaugurais.

Ao apresentar sua peça de resistência (ID 8216609) o primeiro requerido (BANCO SAFRA S/A), sustenta a regularidade da relação contratual estabelecida entre as partes, de modo que ausente a falha na prestação de seus serviços, afastando a ocorrência de ilícito civil, autorizados da reparação pretendida.

Dessa forma, requer a improcedência dos pleitos iniciais.

Em audiências realizadas (ID’s 8221867 e 8717524), as partes não chegaram a uma composição e se deram por satisfeitos com as provas já produzidas, pugnando pelo julgamento da lide.

É o breve relatório, não obstante a sua dispensa pelo art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95.
DECIDO
.

Inicialmente, constato a caracterização de hipótese de julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se a apreciação das questões preliminares.

Verifica-se que o banco terceiro requerido pugnou pela retificação do polo passivo, tendo em vista sua incorporação pelo BANCO SANTANDER (Brasil) S/A.

Sendo assim,
inexistindo prejuízo à parte autora, acolho a preliminar para determinar a retificação do polo passivo, a fim de que ocorra a substituição do terceiro requerido, fazendo constar BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – CPNJ 90.400.888/0001-42, sediado à Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 2041/2235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543.011, São Paulo/SP.

Quanto à alegação de incompetência deste Juizado Especial Cível invocada, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, melhor sorte não assiste à requerida.

A causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito.

Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde desta controvérsia.

Nessa toada,
afasto a questão processual invocada.

No que diz respeito à preliminar de falta de interesse de agir, fundado na ausência de pretensão resistida, uma vez que não foi procurada administrativamente pela parte autora, entendo que tal preliminar não merece acolhida.

Os efeitos irradiantes dos princípios constitucionais permitem o reconhecimento do livre acesso ao Poder Judiciário, independente de prévio requerimento administrativo (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Desta maneira,
rejeito, de igual maneira, a mencionada preliminar.

Superada as preliminares arrazoadas, passa-se à apreciação do
meritum causae.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Com efeito, a requerente logrou comprovar que percebe pensão por morte do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Ademais, exsurge do documento emitido pela citada autarquia (ID 5406217), a inclusão, no benefício previdenciário da postulante, dos empréstimos consignados nos 627054498, 600117296, 159187374, 000007920164, 000008044662 e 000006919135.

Contudo, a suplicante assevera que não aderiu às pactuações suprarreferidas.

Não obstante isso, extrai-se dos extratos da movimentação da conta bancária através da qual a demandante percebe o valor devido pela previdência social (ID's 5614430, 5614431, 5614432, 5614433 e 55614436), o creditamento das quantias de R$ 2.330,40(dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos); de R$ 1.520,40 (hum mil, quinhentos e vinte reais e quarenta centavos), em 3 (três) ocasiões distintas; de R$ 1.184,62 (hum mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos); R$ 2036,65 (dois mil, trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos); de R$ 358,56 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); de R$ 345,62 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); de R$ 1.656,95 (hum mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos); e, finalmente, de R$ 2.149,11(dois mil, cento e quarenta e nove reais e onze centavos).

Destarte, os requeridos, em suas contestações, limitaram-se a defender a regularidade na contratação, sob a alegação de que a autora teria recebido as quantias e que as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais eram semelhantes a assinatura constante na cédula de identidade da mesma.

Não obstante as demandadas terem procedido com a juntada das respectivas contrataçãos (ID's 6528495, 6528496, 8197095, 8216629, 8216638 e 8216642), podendo-se aferir,
ictu oculi,
que as assinaturas lançadas nos referidos instrumentos, além de divergirem entre si, discrepa da verdadeira assinatura da autora, constante nos documentos de identificação da demandante (ID 5406086), bem como das demais apostas pela mesma na documentação colacionada aos autos (procuração no ID 5406077 e declaração de hipossuficiência de ID 6425315).

Ademais, analisando detidamente os contratos impugnados, verifica-se que os mesmos foram formalizado em Cariacica e Vitória.

Os contratos formalizados com o banco segundo requerido (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A), foram realizados por empresas situadas nos municípios de Cassia, no Estado de Minas Gerais (LEWE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES LTDA, CNPJ 13.054.592/0001-76 – ID 6528495) e Iracema, no Estado do Ceará (L E DOS SANTOS LIMA SERVIÇOS, CNPJ 26.127.532/0001-88 – ID 6528496.

Já o contrato firmado com o banco primeiro requerido (BANCO OLE, incorporado pelo BANCO SANTANDER S/A) foi realizado por empresa situada no município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais (CRIATIVA MG, CNPJ 23.360.168/0001-03 – ID 8197095.

Como se não bastasse, os contratos possuem endereços diferentes, uns colocam como residência da autora a Rua José Luiz de Mattos, bairro Maruípe, Vitória/ES (ID's 6528496 e 8197095), outro afirma que a autora reside na Rua Padre Humberto, bairro Porto Novo, Cariacica/ES (ID 6528496), enquanto o contrato de ID 8216638 consta como endereço a Rua Cistóvão Colombo, bairro São Diogo II, Serra/ES.

Por fim, quanto aos documentos juntados pelo terceiro requerido (BANCO SAFRA), vê-se que as declarações de residência preenchidas possuem escrita muito divergente das assinaturas (ID's 8216629 e 8216638), fatos estes que corroboram a tese autoral.

Destarte, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, cabe à instituição bancária requerida comprovar a legitimidade dos contratos vergastados, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar os descontos impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Fixadas essas premissas, tem-se que os demandados, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não lograram comprovar a legalidade e regularidade das contratações objurgadas, impondo-se, assim, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato de empréstimo discutido.

No que se refere à restituição das quantias descontadas, tenho que é incontroverso os descontos no benefício previdenciário da autora, de modo que os requeridos devem ressarcir a autora dos valores descontados.Entrementes, consoante entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
"Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR Rel. Min. NANCY ANDRIGHI Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 10/06/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 12/06/2019), o que não se vislumbra
in casu
.

Sendo assim, a pretensão relativa a repetição em débito, na forma dobrada, das tarifas objeto do litígio, não procede, posto que não restou configurada má-fé da parte demandada.

Verifica-se, ademais, que a requerente recebeu e/ou foi beneficiada com os valores disponibilizados pelos bancos requeridos, de modo que deve restituir cada instituição financeira os valores efetivamente providenciado.

Assim, deve devolver ao primeiro requerido (BANCO SAFRA S/A), a importância de R$8.555,10 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Ao banco segundo requerido (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A) deve restituir a quantia de R$2.494,73 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos). Já o terceiro requerido (BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A), deve receber o valor de R$ 358,56 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Por derradeiro, no que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento, exsurgindo, por conseguinte, o abalo imaterial a ser indenizado.

Logo, o quantum reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a requerida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte reclamante, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) DETERMINAR a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, em razão dos contratos de empréstimo consignados impugnados junto aos requeridos, contratos nos 627054498, 600117296, 159187374, 000007920164, 000008044662 e 000006919135, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento dos contratos de empréstimo discutidos nos presentes autos;

C) CONDENAR a parte autora a ressarcir os valores creditados e/ou disponibilizados pelos contratos impugnados, a saber, R$ 8.555,10 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), para o primeiro requerido (BANCO SAFRA S/A), R$ 2.494,73 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) ao banco segundo requerido (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A) e R$ 358,56 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). para o terceiro requerido (BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A).

D) CONDENAR o primeiro requerido (BANCO SAFRA S/A), a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora relativo aos contratos nos 000007920164, 000008044662 e 000006919135, de forma simples, devendo a importância ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório; e

E) CONDENAR o segundo requerido (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A), a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora relativo aos contratos nos 627054498, 600117296, de forma simples, devendo a importância ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório;

F) CONDENAR o terceiro requerido (BANCO SANTANDER (Brasil) S/A, incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A), a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora relativo ao contrato nº 159187374, de forma simples, devendo a importância ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório; e

G) CONDENAR as suplicadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório;

Por oportuno,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta aos suplicados com o crédito de sua titularidade (R$ 8.555,10 - BANCO SAFRA S/A); R$ 2.494,73 - requerido (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A); e R$ 358,56 - BANCO SANTANDER (Brasil) S/A),
em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade, suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e condenação ao pagamento de danos materiais. Afirma, ainda, a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado supostamente contratado com o recorrente. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato.

Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Assinatura do contrato apresentado (ID nº
1766096
):

Assinatura da carteira de identidade (ID nº
1765964
):

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.